Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712325-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AGRAVADO: BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA E ADVOGADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/TO contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0709369-75.2018.8.07.0001, na qual se determinou a desconstituição de bloqueio de ativos financeiros oriundos do Fundo Partidário, mas condicionando a liberação dos valores à preclusão da decisão. O agravante sustenta, em síntese, que os valores constritos – no montante de R$ 75.908,26 – são provenientes do Fundo Partidário, conforme demonstrado por meio de extratos bancários e comprovantes de repasse, razão pela qual gozam de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, XI, do CPC. Argumenta ainda que a própria decisão agravada reconheceu a natureza impenhorável da verba, mas impôs condição de liberação apenas após a preclusão da decisão, o que, na prática, pode ensejar demora injustificada e violação à garantia de funcionamento da agremiação partidária. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo com tutela de urgência recursal, para que seja determinada a imediata liberação dos valores constritos. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento encontra respaldo no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo necessário que se demonstre, cumulativamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do mesmo diploma legal. No caso em exame, verifica-se que os requisitos autorizadores da medida estão devidamente preenchidos. A probabilidade do direito resta evidenciada na própria decisão agravada, a qual reconhece, de forma categórica, que os valores constritos decorrem do Fundo Partidário e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, XI, do CPC. O entendimento sufragado na decisão guerreada coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário, por destinarem-se à garantia dos fins dos partidos políticos, conforme previsto no art. 44 da Lei no 9.096/1995. Confira-se precedente da c. Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI No 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC. 1. O art. 833, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 2. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei no 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 3. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.863.162/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) Bem assim, a existência de risco de dano é igualmente demonstrada, uma vez que a manutenção do bloqueio de valores essenciais à subsistência do partido político pode inviabilizar o cumprimento de obrigações básicas e permanentes da agremiação, como pagamento de salários, encargos e manutenção de sua estrutura institucional. A decisão agravada, inclusive, reconhece expressamente que a constrição indevida “gera risco de comprometer a existência da agremiação”. Não se pode olvidar, ainda, que o processo de execução em questão já registrou ocorrência anterior de bloqueio indevido de verbas do Fundo Partidário, conforme registrado nos autos. Em episódio anterior, o d. Juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou sua liberação, mas condicionou a medida à preclusão da decisão, o que ensejou atraso para o efetivo desbloqueio. Essa circunstância reforça o risco de dano irreversível, além de revelar a desnecessária repetição de medidas executivas sobre recursos sabidamente protegidos por norma legal, o que compromete os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (art. 6o do CPC). Revela-se, pois, indesejável a reiteração de atos constritivos sobre contas e valores já anteriormente reconhecidos como impenhoráveis e liberados por força de decisão judicial transitada em julgado. Tal prática representa não apenas afronta à legalidade, mas contribui para o aumento do custo direto e indireto do processo, comprometendo a eficiência do Poder Judiciário. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a imediata liberação dos valores constritos, no montante de R$ 75.908,26 (setenta e cinco mil, novecentos e oito reais e vinte e seis centavos), independentemente do trânsito em julgado da decisão agravada, por se tratarem de verbas provenientes do Fundo Partidário, impenhoráveis nos termos do art. 833, XI, do CPC. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator